Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do substabelecimento da procuração, referido em id. 25283240. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator